Tribunal: STF
Processo: ARE 1480318
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO DO TRABALHO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL QUANDO A SENTENÇA FOR PROLATADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467, DE 2017. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HONORÁRIOS DE ADVOGADO – SÚMULAS NºS 219 E 329 DO TST – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. (violação do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e contrariedade às Súmulas nºs 219, I, e 329 do TST). Esta 7ª Turma já pacificou posicionamento no sentido de que revela transcendência jurídica a discussão acerca da aplicação no tempo do art. 791-A da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017 (Vide: RR-1254-09.2017.5.13.0007, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 08/11/2019). 



    Desse modo, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, prevalece a tese de que “Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família”. Inteligência da Súmula/TST nº 219, I. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o reclamante não se encontra assistido por sindicato da categoria e que a reclamação trabalhista foi protocolada antes de 11/11/2017, razão pela qual não tem direito aos honorários de advogado, nos termos das Súmulas nºs 219 e 329 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.” (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 133 da Constituição da República. Sustenta que “o marco temporal para aplicação do novo artigo 791-A da CLT aos processos trabalhistas é o momento da prolação da sentença”. Requer o provimento do extraordinário para que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a condenação da recorrida ao pagamento da verba honorária. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Tem razão o recorrente. A Lei nº 13.467, de 2017, introduziu no ordenamento jurídico a chamada “generalização dos honorários advocatícios” na Justiça do Trabalho, de tal forma que a verba é devida aos advogados, independentemente de a parte estar, ou não, assistida por sindicato, tanto assim que é cabível até mesmo em se tratando de advogado atuando em causa própria. Quanto ao marco temporal, não há como afastar-se a condenação pleiteada quando a sentença for prolatada já na vigência da mencionada norma, como no caso ora em análise. 



    4. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ART. 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. 



    1. A parte vencedora pede a fixação de honorários advocatícios na causa com base em direito superveniente – a Lei 13.467/2017, que promoveu a cognominada “Reforma Trabalhista”. 



    2. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não era previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe sua estipulação com base em lei posterior, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.014.675-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC . PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ARTIGO 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    (RE nº 901.677-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/05/2020, p. 16/06/2020).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, no particular, restabelecer a condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios na forma fixada pelo TRT da 4ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator